Tribunal: TJMT
Processo: 1011451-82.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011451-82.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADELIO MOREIRA DA SILVA - CPF: 378.466.631-00 (RECORRENTE), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. VAZAMENTO EXTERNO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DAS FATURAS DISCUTIDAS. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Se as provas dos autos confirmam o vazamento externo onde o cavalete anterior estava instalado, configurada está a necessidade de readequação da fatura, pois a leitura não refletiu o real consumo da unidade consumidora.

A falha no serviço prestado pela concessionária, consistente registro de consumo acima da média do consumidor, que não consegue solucionar o problema administrativamente e ainda tem o fornecimento de água suspenso, fato que causa transtorno, angústia e aborrecimento, o suficiente para gerar obrigação de indenizar a título de dano moral

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011451-82.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Adélio Moreira da Silva

Recorrido(s):

Aguas Cuiabá s/A – Concessionária de Serviço Público de Aguas e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de dezembro 2024.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

O Autor alega que, após a troca do cavalete de água pela concessionária em 2020, seu consumo mensal, até então estável entre R$ 63,07 e R$ 104,90, apresentou um aumento desproporcional a partir de setembro de 2023. Discorre que nesse período, foram emitidas faturas nos valores de R$ 1.533,27 em setembro, R$ 1.989,65 em outubro (acompanhada de aviso de corte), R$ 1.400,57 em novembro, R$ 2.475,32 em dezembro e R$ 2.072,84 em janeiro de 2024, totalizando R$ 9.820,96. Informa que buscou esclarecimentos junto à concessionária e posteriormente ao Procon, em 6 de novembro de 2023, solicitando vistoria externa, aferição do hidrômetro e readequação das cobranças. Menciona que após diversas tentativas infrutíferas de solução administrativa, ele identificou, com auxílio profissional, um vazamento externo na área onde ficava o antigo cavalete. Mesmo após o conserto, as cobranças exorbitantes persistiram, e o fornecimento de água foi suspenso duas vezes, forçando o autor, idoso, buscar abrigo temporário em casa de parentes. Com isso requer a revisão das faturas, indenização por danos morais e a readequação dos débitos à média histórica de consumo.

Já a reclamada argumenta que os valores estão corretos pois refletem o consumo do imóvel, não havendo ilegalidade.

Nos juizados especiais, o juiz dirigirá o processo com liberdade para apreciar as provas produzidas e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, conforme art. 5o, da Lei 9.099/1995.

Pois bem. O Recorrente discuti as seguintes faturas:

Setembro/2023
: R$ 1.533,27 (vencimento em 27/09/2023).

Outubro/2023
: R$ 1.989,65 (vencimento em 27/10/2023).

Novembro/2023
: R$ 1.400,57 (vencimento em 30/11/2023).

Dezembro/2023
: R$ 2.475,32 (vencimento em 03/01/2024).

Janeiro/2024
: R$ 2.072,84 (vencimento em 11/02/2024).

Fevereiro/2024
: R$ 349,31 (valor indicado como indevido após suspensão do fornecimento de água).

Em detida análise das provas apresentadas está plenamente confirmado o vazamento externo, pois é facilmente perceptível tanto nas imagens como pelos vídeos anexados com a petição inicial que o vazamento se localiza na calçada externa da casa, justamente onde se localizava o antigo cavalete do imóvel.

Além disso, deve ser destacado que na vistoria realizada pela empresa em 07/11/2023, id 246611176, tem-se que somente foi verificado o local onde se localiza o cavalete atual, não houve fiscalização a antiga instalação externa, local onde o cavalete anterior ficava, razão pela qual essa vistoria não é suficiente para desconstituir a prova apresentada pelo autor.

Assim, estando comprovado que o aumento do consumo decorreu do vazamento externo é cabível a revisão das faturas para readequá-las ao patamar médio de consumo efetivo da respectiva unidade.

Importante registrar que após o reparo efetuado pelo autor, em janeiro/2024, as faturas tiveram uma redução drástica no consumo, voltando ao patamar de consumo praticado na unidade consumidora, conforme abaixo destacado:

Quanto ao dano moral, entendo que este ocorreu na medida em que houve cobrança indevida, o consumidor não conseguiu solucionar o problema administrativamente, ainda teve suspenso o fornecimento de água em sua unidade consumidora, de 23/01/2024 a 21/02/2024, fatos suficientes para gerar direito a uma indenização desta natureza, na modalidade “in re ipsa”,

Em relação ao quantum indenizatório, entendo que deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pelo Promovente,
dou-lhe parcial provimento
para
determinar
que a
Reclamada proceda à readequação das faturas com vencimentos de 27/09/2023 a 27/02/2024, com base na média dos seis últimos meses anteriores a emissão das faturas aqui discutidas, isto é 28/08/2023 e
CONDENAR
a Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais,
a título de indenização por dano moral,
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024